Tribunal: TJMT
Processo: 0002577-49.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 2577-49.2017
APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA.
APELADO: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA.
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 2577-49.2017.8.11.0041, Cód. 1193566, movida em desfavor de IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, julgou improcedentes os pedidos dos embargos à execução e condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.
Em consulta ao sistema de andamento processual deste Tribunal, constatei a existência da Ação de Execução no 1294-30.2013.8.11.0041, Cód. 794968, a qual foi desapensada dos embargos à execução e não foi digitalizada.
Cinge-se a controvérsia a respeito da existência e validade ou não do aval apresentado em uma cártula de cheque, todavia, nestes autos sequer há cópia do verso do cheque.
Dessa forma, tenho que as provas trazidas nos autos da referida execução são importantes para a análise do presente recurso, razão pela qual determino para que seja providenciado a digitalização e apensamento, por associação, da Ação de Execução no 0001294-30.2013.8.11.0041 aos presentes embargos.
Após, voltem conclusos.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR